Tribunal: TJBA
Processo: 8009239-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009239-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS GUERRA e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR NUNES GOMES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
INALBERGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, MANDANTE DE EXECUÇÃO DA VÍTIMA POR "TRIBUNAL DO CRIME", MEDIANTE TORTURA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA BASEADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO CRIMINAL
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1
–
Narra-se nos autos ter sido decretada a prisão preventiva do Paciente, a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, por suspeita
de, em concurso com outros quatro indivíduos, ter praticado os delitos de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores, associação criminosa e associação para o tráfico.

Relata-se que
o acusado é indicado como um dos líderes do tráfico de drogas na região e teria ordenado a execução da vítima, por suspeita de que ela estaria desviando valores d
a mercância ilícita
e repassando informações para policiais. O homicídio teria sido praticado mediante tortura
diante de julgamento operado pelo
tribunal do crime,
sendo
planejad
o por
videoconferência, com distribuição de funções entre os executores e exigência de filmagem, culminando na ocultação do cadáver da vítima, que permanece desaparecida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-

O Impetrante argu
i
estar o custodiado sofrendo constrangimento ilegal advindo da desnecessidade da segregação preventiva,
salientando, para tanto, as suas condições pessoais favoráveis (
primariedade, bons antecedentes e residência fixa
)
,
alegando, ainda, ausência de fundamentação idônea
, embasada em ilações
.
Por essas razões, r
equere, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva, expedindo-se o contramandado, com a possível aplicação subsidiária de outras medidas cautelares (art. 319 do Código de Processo Penal)
,
e, seguindo o rito previsto à espécie, que seja concedida a ordem de forma definitiva.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3 - Da análise do feito, verifica-se que o magistrado fundamentou o seu entendimento nas especificidades do caso concreto, citando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pel
o modus operandi

sendo indicado como um dos líderes do tráfico de drogas na região d
a região
e mandante do homicídio praticado contra a vítima, diante do julgamento operado pelo denominado “tribunal do crime”. A ofendida teria sido torturada antes da execução, sendo filmada a sua morte e o corpo escondido, sem que ainda tenha sido localizado.

4
–
O
s indícios de
vínculo do
P
aciente com organização criminosa estruturada e com atuação sistemática evidencia um risco concreto de reiteração delitiva e de influência sobre testemunhas e demais envolvidos no feito. Desse modo, a
sua liberdad
e representa um risco real e atual à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

5 - Cumpre ressaltar que, com o advento da Lei nº. 15.272/2025, o §3º do artigo 312 do Código de Processo Penal estabeleceu que "Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa; II – a participação em organização criminosa; (...)". Portanto, diante do conjunto probatório até aqui existente, entende-se que a situação ora sob análise se enquadra nas referidas hipóteses legais.

6
-
Ademais
, presentes os requisitos legais previstos na legislação processual penal e havendo justificativa idônea para a decretação da preventiva, a alegação de condições pessoais favoráveis do Paciente não é suficiente para a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), como o é no presente caso.

7
- Por fim,
é cediço que
a tese de negativa de autoria exige dilação probatória profunda, procedimento inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, devendo tal matéria ser apreciada durante a instrução criminal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado.

Tese de julgamento:
1.

Havendo indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e do
periculum in mora
, é possível a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não cabe a sua substituição por outras medidas
cautelares, ainda que
exist
entes condições pessoais favoráveis.
3. A análise de tese relativa à negativa de autoria é incabível em sede de
Habeas Corpus
por demandar exame aprofundado de provas.

Dispositivos relevantes citados:
a
rts
.
312
, 313
e 31
9
,
tod
os do Código
de Processo Penal
.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº
80
0923
9
-66
.202
5
.8.05.0000
–

NOVA VIÇOSA
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
09239
-66
.202
5
.8.05.0000 da Comarca de
Nova Viçosa
/BA
, impetrado
pelo Bel.
ARTHUR NUNES GOMES (OAB/BA nº. 69.773), em favor de GUSTAVO DOS SANTOS GUERRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)